Tribunal: TJBA
Processo: 2000337-20.2025.8.05.0274
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 2000337-20.2025.8.05.0274 COMARCA DE ORIGEM: VITÓRIA DA CONQUISTA PROCESSO DE 1.º GRAU: 2000094-87.2025.8.05.0141 EMBARGANTE: SANIELY RIBEIRO DE SOUSA ADVOGADO: CAIQUE ALVES SANTOS EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR MONITORADA. ALEGAÇÃO SUPERVENIENTE DE GRAVIDEZ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL NO MOMENTO OPORTUNO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE MATÉRIA DE MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos por Saniely Ribeiro de Sousa contra acórdão proferido pela Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal, nos autos do Agravo de Execução Penal n.º 2000337-20.2025.8.05.0274, no qual a embargante sustenta omissão quanto à sua condição de gravidez (16 semanas), mencionada em sustentação oral, para fins de concessão de prisão domiciliar monitorada com base no art. 117, III, da Lei de Execução Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão em discussão: definir se houve omissão no acórdão quanto à análise da condição de gravidez da embargante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado aprecia de forma suficiente os fundamentos do pedido de prisão domiciliar, com base nos elementos constantes dos autos à época do julgamento do agravo de execução penal. 4. A condição de gravidez não foi documentalmente comprovada antes do julgamento, o que inviabiliza a análise do tema. 5. A posterior juntada de exame de gravidez em sede de embargos de declaração não supre a ausência de prova no momento oportuno e tampouco legitima o reexame da matéria. 6. Impossibilidade de análise da matéria face a supressão de instância. 7. A mera alegação de gravidez não enseja automaticamente a concessão de prisão domiciliar, exigindo análise concreta de risco, excepcionalidade ou imprescindibilidade da presença materna. 8. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito e somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, hipóteses não verificadas no caso. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: 1. A ausência de comprovação documental da condição de gravidez antes do julgamento do agravo de execução penal afasta a alegação de omissão no acórdão. 2. A posterior juntada de documentos nos embargos de declaração não supre a falta de prova oportuna e não autoriza análise de mérito. 3. A gravidez, por si só, não impõe a concessão de prisão domiciliar, devendo ser analisada à luz das peculiaridades do caso concreto. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; LEP, art. 117, III. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação n.º 200337-20.2025.8.05.0274, em que figura como embargante Saniely Ribeiro de Sousa e embargado o Ministério Público. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer dos embargos opostos e rejeitá-los, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 11 (AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)2000337-20.2025.8.05.0274)